Tribunal: TJES
Processo: 0009241-25.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009241-25.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAIKON BARSA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0009241-25.2022.8.08.0035
Juízo de origem: 3ª Vara Criminal de Vila Velha
Recorrente: Maikon Barsa de Oliveira
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS ROBUSTAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. NEGATIVA DE AUTORIA REJEITADA. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por Maikon Barsa de Oliveira contra sentença da 3ª Vara Criminal de Vila Velha que o condenou como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando pena de 07 anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 700 dias-multa, pela prática de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se a autoria do crime de tráfico de drogas foi suficientemente comprovada para sustentar o édito condenatório; (ii) saber se a pena-base deve ser minorada ao mínimo legal, conforme pleiteado subsidiariamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime está demonstrada por auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, laudos periciais e boletim unificado, que confirmam a apreensão de grande quantidade de maconha e apetrechos típicos do tráfico.

A autoria delitiva está comprovada pelos depoimentos coesos dos policiais e pela testemunha Marcelo Abreu Coelho, que relataram a dinâmica dos fatos e a tentativa de fuga do apelante, confirmando sua participação direta na narcotraficância.

A jurisprudência pacífica do TJES e STJ admite o valor probatório dos depoimentos policiais prestados sob contraditório e corroborados por outros elementos de prova.

A tese de negativa de autoria foi rejeitada, uma vez que os elementos probatórios convergem para a participação ativa do apelante na prática delitiva.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação idônea, considerando a expressiva quantidade de drogas, razão pela qual não se vislumbra ilegalidade ou necessidade de redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A robustez do conjunto probatório, composto por laudos periciais, autos de apreensão e depoimentos policiais coerentes, autoriza a manutenção da condenação por tráfico de drogas. 2. A pena-base fixada acima do mínimo legal, com fundamentação nas circunstâncias judiciais, não comporta redução."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 59; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 42; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 0009474-27.2019.8.08.0035, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, j. 06/03/2024.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0009241-25.2022.8.08.0035

APELANTE: MAIKON BARSA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Como relatado, versam os autos sobre Recurso de Apelação Criminal interposto por
MAIKON BARSA DE OLIVEIRA
, o qual se insurge contra o respeitável decisum condenatório de fls. 226/236, emanado do Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha.

O édito fustigado acolheu a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente como incurso nas sanções do tipo penal vaticinado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, cominando-lhe a reprimenda definitiva de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 700 (setecentos) dias-multa.

Em suas razões de inconformismo (ID n.º 14082616), a defesa técnica pugna, como tese principal, pela absolvição do apelante, sob o fundamento de insuficiência do acervo probatório para sustentar o decreto condenatório. Subsidiariamente, postula a minoração da pena-base para fixá-la em seu patamar mínimo.

Devidamente intimado, o Ministério Público, em sede de contrarrazões (ID nº 14082618), manifestou-se pela manutenção integral do decisum, refutando as teses defensivas, tese que, conforme parecer exarado no ID nº 14450432, foi corroborada pela Procuradoria de Justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, entendo por analisar o mérito do recurso que trata, conforme peça de irresignação, somente quanto a autoria dos fatos narrados.

Segundo a narrativa contida na denúncia,
no dia 29 de novembro de 2022, por volta das 18h45min, na Rua Maria AmáIia, n° 331, Bairro ilha dos Ayres, Município de Vila Velha/ES, as Denunciados MAIKON BARSA DE OLIVEIRA e PEDRO HIAGO SURIANO VIDAL, tinham em depósito para comercialização, 04 (quatro) tabletes grandes e 02 (dois) pedaços de maconha, 621 (seiscentos e vinte e uma) buchas de maconha, 01 (um) rolo de papel filme para embalo de droga, 01 (uma) balança de precisão e 01 (uma) faca, conforme auto de apreensão de fls. e BU n° 49542008. (...)”

Autoria e materialidade extra
í
das
do
Auto de Prisão em flagrante delito às fls. 06/11; Auto de Apreensão às fls. 23/24; Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas às fls. 25; Formulário de Cadeia de Custódia às fls. 27/28; Boletim Unificado às fls. 32/36; Laudo de Exame Químico às fls. 161/162

TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA

A defesa sustenta a negativa de autoria, alegando que não há nenhum elemento probatório colhido nos autos que comprove de forma cabal a autoria dos delitos atribuídos o Acusado, tendo em vista que não foram juntadas provas suficientes nos autos e a investigação se baseia apenas na palavra dos policiais militares responsáveis pela ocorrência.

A alegação, contudo, se revela desprovida de respaldo probatório.

Os elementos de prova constantes dos autos evidenciam, de maneira cristalina, a materialidade e a autoria delitiva.

Impende salientar o depoimento prestado pela testemunha Marcelo Abreu Coelho, agente de segurança pública que, tanto na fase inquisitorial quanto sob o crivo do contraditório judicial, narrou de forma pormenorizada e coesa a empreitada delituosa, fornecendo substrato probatório robusto para a elucidação dos fatos.

Consoante se extrai de seu relato, a incursão policial foi deflagrada a partir de informações oriundas do serviço de inteligência, as quais noticiavam que o acusado Maikon Barsa de Oliveira, contra quem pendia mandado de custódia, exercia função de gerência na narcotraficância local, utilizando-se de um imóvel específico como ponto de apoio para as atividades ilícitas, em conluio com o corréu Pedro Hiago, já conhecido no meio policial por seu pretérito envolvimento com entorpecentes.

No momento da diligência, a guarnição logrou visualizar Maikon no portal da residência. Ao ser-lhe dada voz de abordagem, o réu desobedeceu à ordem legal e, de imediato, empreendeu fuga para o interior do domicílio, transpondo um muro nos fundos em clara tentativa de se furtar à aplicação da lei. Tal conduta, por si só, configurou o estado de flagrância que legitimou o ingresso dos agentes no imóvel.

No interior da habitação, os policiais depararam-se com Pedro Hiago, que, ao avistar a guarnição, prontamente se desfez de um invólucro que portava e se rendeu, proferindo a expressão de capitulação: “Perdi, perdi”. Verificou-se, ulteriormente, que o referido invólucro continha aproximadamente 600 (seiscentas) porções de substância análoga à maconha, já acondicionadas e prontas para a difusão ilícita.

Ademais, no cômodo de onde Pedro Hiago saíra, foram arrecadados tabletes do mesmo entorpecente, uma balança de precisão e um instrumento pérfuro-cortante impregnado com resquícios da substância proscrita, conjunto de apetrechos que inequivocamente denota o manuseio e o preparo da droga para fins de comercialização.

Por fim, a testemunha asseverou que a captura de Maikon foi efetivada por outra equipe policial, que o localizou algumas residências adiante, frustrando sua tentativa de evasão e corroborando, assim, o quadro fático que o vincula, juntamente com seu comparsa, à posse e ao depósito do vasto material tóxico apreendido.

Certamente, conforme inúmeros precedentes desta corte, o
s
testemunhos dos policiais responsáveis pela abordagem e apreensão
também corroboram a materialidade e autoria do delito.

Em audiência de instrução e julgamento
, os agentes relataram, de maneira
clara, coerente e harmônica
, a dinâmica dos fatos, confirmando a abordagem e a localização das drogas.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que
o depoimento policial, prestado em juízo e corroborado pelos demais elementos de prova, constitui fundamento legítimo para a condenação
, conforme os precedentes:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. RECURSO PROVIDO. 1. A materialidade do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06) está comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas e laudo de exame químico definitivo, assim como a autoria, tendo em vista os depoimentos dos policiais, que foram ratificados em Juízo. 2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos. Precedente do TJES. 3. Recurso ministerial provido. Data: 06/Mar/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0009474-27.2019.8.08.0035 Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Dessa forma, não há que se falar em
dúvida razoável acerca da autoria delitiva
, pois os elementos de prova são robustos e convergentes, demonstrando a participação direta do apelante na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Assim,
rejeito a tese de negativa de autoria
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do
a
pelo
manejado
,
NEGANDO
PROVIMENTO AO
MESMO
.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.